Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-83.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DANO MORAL. COBRANÇA VEXATÓRIA. PROVA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento da lide que prescinde da realização de provas, haja vista os fatos informados nos autos. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Ainda que a linha telefônica pesquisada não seja a correta, é certo que os fatos descritos não seriam capazes de abalar moralmente o devedor. Mesmo que devidamente

Ementa:
DANO MORAL. COBRANÇA VEXATÓRIA. PROVA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento da lide que prescinde da realização de provas, haja vista os fatos informados nos autos. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. Ainda que a linha telefônica pesquisada não seja a correta, é certo que os fatos descritos não seriam capazes de abalar moralmente o devedor. Mesmo que devidamente provados os termos da cobrança, trata-se de mero aborrecimento.
3. Devedor que busca subterfúgios para inverter a situação, para tornar-se credor de seu credor, deixando de pagar seu débito.
4. Recurso não provido.